Tribunal: TJDFT
Processo: 0701675-40.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FURTO DE CELULAR. ACESSO AO ID APPLE. ACESSO REMOTO A DISPOSITIVOS. PERDA DA CONTA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO VERIFICADA. CULPA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. MEDIDAS DE SEGURANÇA NÃO SEGUIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recurso conhecido e recebido apenas do efeito devolutivo.

2. A relação jurídica entre as partes é de consumo, razão pela qual se aplicam ao caso as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal.

3. Nas relações de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. O fornecedor só não será responsabilizado ante a ausência de defeito do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, consoante o teor do art. 14, §3o, I e II do CDC.

4. Verifica-se que, as narrativas da recorrida, junto às provas carreadas, não conduzem ao menos na verossimilhança de suas alegações, de modo que não se pode inferir que a mesma adotou as medidas de segurança recomendadas pela recorrente a fim de evitar o acesso à suas contas ou minimizar os danos dela decorrentes.

5. De outro lado, restou incontroverso que a recorrente instrui seus usuários a tornarem as contas mais seguras, de modo que a responsabilidade pelos dados de acesso à conta é do usuário, excetuados casos em sentido contrário, porém mediante comprovação de falha da empresa, o que não restou evidenciado.

6. Assim, entendo que a não recuperação do acesso deu-se por culpa exclusiva da recorrida, o que, nos termos do artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC, exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços. Diante dessas considerações, impõe-se afastar a condenação da recorrente à obrigação de fazer e pagamento de danos morais.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.

8. Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.